Tribunal: TJBA
Processo: 8027313-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027313-05.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA e outros Advogado(s): EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s):ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANO MORAL INEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE ABALO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Manutenção de Contrato de Plano de Saúde c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais. A autora alegou abusividade de reajuste aplicado por operadora de plano de saúde em percentual superior ao autorizado pela ANS. A sentença reconheceu a abusividade, determinou a manutenção do contrato com emissão de boletos no valor correto e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A autora recorreu pleiteando majoração da indenização. A ré, por sua vez, alegou ilegitimidade passiva e impugnou a condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder pelos pedidos, mesmo havendo contrato intermediado por administradora de benefícios; (ii) estabelecer se a conduta da ré, consistente em reajuste abusivo de mensalidade, configura dano moral indenizável e se o valor fixado a esse título é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A operadora de plano de saúde integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva para responder por vícios na prestação do serviço, ainda que o contrato tenha sido formalizado por administradora de benefícios, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. A responsabilidade solidária entre operadora e administradora decorre da atuação conjunta na formação e execução do contrato, e da regra consumerista que impõe à cadeia de fornecedores o dever de reparar os danos causados ao consumidor. O capítulo da sentença que reconheceu a abusividade do reajuste não foi impugnado pela ré e transitou em julgado, limitando a controvérsia recursal à existência e a extensão do dano moral. O reajuste abusivo da mensalidade do plano de saúde não implica automaticamente em ofensa à dignidade ou integridade psíquica do consumidor, especialmente quando não comprovada situação excepcional de humilhação, angústia grave ou risco iminente à saúde. O arbitramento de indenização por danos morais exige demonstração de abalo extraordinário, o que não se verifica no caso concreto. A majoração unilateral da mensalidade, ainda que indevida, constitui mero dissabor da vida em sociedade, insuficiente para justificar reparação moral. Ausente gravidade na conduta e efeitos lesivos concretos à esfera íntima da autora, impõe-se a exclusão da indenização por danos morais. A parcial procedência da ação enseja a distribuição proporcional das despesas e honorários entre as partes litigantes, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil, cabendo a cada parte arcar com a metade dos valores devidos a título de custas e honorários advocatícios, estes na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a cota devida pela parte autora, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita. IV. DISPOSITIVO Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 25 e §1º; CPC, art. 86. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80892967320238050001, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024; TJ-MG - AC: 10000212584502001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8027313-05.2025.8.05.0001, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR